Tribunal: CARF
Processo: 13674.000280/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13674.000280/2010-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.296 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
APLIQUE PASSOS BORDADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO. DÉBITO FAZENDÁRIO.
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte que possua débito
com a Fazendas Federal cuja exigibilidade não esteja suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
APLIQUE PASSOS BORDADOS LTDA, pessoa jurídica já qualificada nestes
autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 02-42.122 (fls. 49), pela DRJ Belo
Horizonte, interpôs recurso voluntário (fls. 58) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13674.000280/2010-55
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.296 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13674.000280/2010-55

O processo trata de exclusão de ofício de contribuinte do Simples Nacional com
efeito a partir de 2011 (fls. 25), o qual foi motivado pela existência de débitos de Simples cuja
exigibilidade não estava suspensa.
O contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 2, afirmando:
(i) que os débitos apontados surgiram em razão da crise econômica mundial, associada ao fato de
os optantes do Simples não poderem ingressar no REFIS, o que configura uma ilegalidade; (ii) o
ato declaratório em tela é nulo por ser ilegal e abusivo; (iii) o ato administrativo em tela não
pode ter efeito sobre período anterior à sua publicação, em razão da impossibilidade de retroação
da lei. Essa manifestação foi considerada improcedente no julgamento de primeira instância (fls.
49).
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 58) afirma que a decisão
recorrida não apreciou todos os argumentos oferecidos na manifestação de inconformidade,
pedindo a devida análise o presente julgamento, reitera os argumentos trazidos na referida
manifestação de inconformidade e acrescenta que o processo administrativo tributário, por estar
vinculado à lei e ao direito, deve apreciar todas as matérias oferecidas pelas partes, inclusive de
ordem constitucional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 30/01/2013
(fls. 57) e seu recurso voluntário foi apresentado em 01/03/2013 (fls. 58). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O contribuinte combate a decisão recorrida, inicialmente, afirmando que esta
deixou de levar em consideração todas as razões de defesa contidas na manifestação de
inconformidade. Todavia, o recorrente não aponta de forma clara qual seriam essas razões que
teriam sido omitidas e, compulsando o correspondente acórdão, verifiquei que todos os
argumentos do manifestante foram devidamente apreciadas.
De toda forma, os argumentos trazidos na manifestação de inconformidade foram
reiterados no presente recurso voluntário e serão apresentados e apreciados a seguir.
1
Ato Declaratório Executivo – ilegalidade e abusividade
O recorrente impinge de ilegalidade o ato declaratório pelo qual foi formalizada a
presente exclusão do Simples, conforme o seguinte excerto (fls. 61):
O ato em epígrafe é ilegal, haja vista que a Impugnante preenche todas as
condições necessárias para sua mantença no SIMPLES, na forma da lei.
A interpretação dada ao citado ato é unilateral, por opinião pessoal, por
presunção fiscal, sendo certo que ato administrativo não é instrumento legal para
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.296 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13674.000280/2010-55

excluir benefício tributário com base em presunção de similaridade à atividade listada
pela lei. Assim, referido Ato Declaratório não tem validade jurídica.
Entendo que não assiste razão ao recorrente. O ato declaratório atacado está
fundamentado na incontroversa existência de débitos em aberto do contribuinte e aplica de forma
literal o artigo 17 da Lei Complementar no 123/2006. Com isso, entendo que não é verdade a
afirmação do recorrente de que “a Impugnante preenche todas as condições necessárias para sua
mantença no SIMPLES” e também não é verdade a afirmação do recorrente de que “a
interpretação dada ao citado ato é unilateral”, por opinião pessoal, por presunção fiscal.
Sendo carente de um mínimo de fundamento fático, afasto a presente reclamação
do recorrente.
2
REFIS da Crise – optantes do Simples – vedação - ilegalidade
O recorrente afirma que o fato de a Administração Tributária ter impedido que os
contribuintes optantes do Simples pudessem se beneficiar do REFIS da Crise é uma ilegalidade e
uma inconstitucionalidade, o que daria ensejo ao cancelamento do presente ato declaratório de
exclusão, conforme o seguinte excerto (fls. 75):
Diante de todos os argumentos colacionados, não há como negar que a exclusão dos
contribuintes inscritos no Simples Nacional do "Refis da crise", determinado pelo artigo
1°, §3° da Portaria Conjunta n° 06/09 se consubstancia numa ilegalidade, pois
extrapolando os limites da simples regulamentação que lhe competia promover criou
restrição ilegal ao exercício de um direito legítimo de parcelamento garantido pelo Lei
n° 11.941 /09, com espeque em dispositivos constitucionais. Ademais, em todos os
parcelamentos especiais anteriores (Refis, Paes e Paex) os contribuintes inscritos no
Simples sempre tiveram um tratamento mais benéfico do que o concedido aos demais
contribuintes, justamente porque o legislador cumpriu o comando constitucional.
Assim, deve ser cancelado o Ato Declaratório Executivo DRF/DIV n° 423689,
mantendo-se a Manifestante no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional), por ser medida de direito e imperativo da mais lídima JUSTIÇA. É o que se
requer.
Entendo que a apreciação da legalidade e da constitucionalidade da referida
Portaria Conjunta no 06/09, que trata do REFIS da Crise, extrapola o objeto do presente processo
e não deve ser aqui apreciada. O recorrente insinua que os débitos que deram ensejo à presente
exclusão não existiriam se o contribuinte pudesse parcelá-los no REFIS da Crise, como já havia
feito em sua manifestação de inconformidade. Porém, essa insinuação é inverossímil, pois não há
qualquer evidência nos autos de que o contribuinte tentou realizar tal parcelamento.
Assim, por não possuir qualquer congruência com a matéria sub judice, afasto o
presente argumento do recorrente.
3
Ato Declaratório Executivo – efeito retroativo - impossibilidade
O recorrente faz uma extensa preleção sobre a impossibilidade de as leis e os atos
administrativos alcançarem fatos anteriores à sua publicação, concluindo que o ato declaratório
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.296 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13674.000280/2010-55

executivo atacado não pode contemplar período anterior a 1o de setembro de 2010, conforme o
seguinte excerto (fls. 77):
Destarte, o Ato Executivo Declaratório DRF/DIV n° 423757, que houve por
EXCLUIR a Manifestante do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional), NÃO PODE CONTEMPLAR PERÍODO ANTERIOR À DATA DE SUA
PUBLICAÇÃO E/OU CIÊNCIA, OU SEJA, NÃO PODE CONTEMPLAR
PERÍODO ANTERIOR A 01 DE SETEMBRO DE 2010.
Contudo, não existe qualquer efeito retroativo sendo aplicado no presente
processo. O presente ato declaratório foi emitido em 1o/09/2010 (fls. 25) e não há dúvida de que
nesta data o contribuinte possuía os onze débitos em aberto lá apontados. Ademais, o ato
declaratório expressamente afirma que os efeitos da exclusão ocorrerão apenas a partir de
1o/01/2011, ou seja, no futuro em relação ao ato declaratório.
Assim, por estar completamente dissociada da realidade dos fatos, afasto a
presente reclamação do recorrente.
4
Processo administrativo tributário – direito fundamental
O recorrente defende que o processo administrativo é um instrumento para a
concretização de direitos fundamentais e conclui que este não pode deixar de apreciar todas as
matérias, inclusive aquelas relativas a inconstitucionalidades de normas.
Entendo que todas as questões de direito inseridas no presente processo foram
devidamente apreciadas e solucionadas. Contudo, o julgador administrativo não pode deixar de
aplicar a lei com fundamento em sua inconstitucionalidade, nos termos do artigo 26-A do
Decreto no 70.235/1972, que tem força de Lei:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Esse entendimento foi a muito tempo pacificado neste Tribunal Administrativo,
conforme a Súmula CARF no 2, verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, entendo que o julgamento de primeira instância não possui qualquer vício.
5
Conclusão
Diante do exposto, entendo que a decisão recorrida não merece reparo e voto por
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.296 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13674.000280/2010-55

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital